Tribunal: STJ
Processo: 0000224-26.2004.8.11.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967772 - MT (2025/0224603-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
AGRAVADO
: S G LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACIR RIBEIRO - MT003562B
BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES CASTRO - MT013116
KATRIEL SILVA RIBEIRO - MT033530O
AGRAVADO
: JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ded25960-6422-4bac-b59c-8ce392f69bd8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967772 - MT (2025/0224603-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
AGRAVADO
: S G LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACIR RIBEIRO - MT003562B
BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES CASTRO - MT013116
KATRIEL SILVA RIBEIRO - MT033530O
AGRAVADO
: JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA., contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E,
V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
: cobrança, ajuizada por S. G. LUIZ DA SILVA - ME, em face de ADM
Ação
DO BRASIL LTDA.
: julgou procedente o pedido, condenando a parte agravante
Sentença
ao pagamento da importância de R$ 64.184,33, bem como ao pagamento dos
honorários, que foram fixados em 15% do valor atribuído à causa, nos termos do
artigo 20, § 3o, CPC. No mais, julgou improcedente a denunciação à lide, ante a
constatação de que a denunciada, JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA50812741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:44
Código de Controle do Documento: 887ff89b-aef6-41d3-9961-88ea3ab0d0d1

LTDA., não tinha responsabilidade em arcar com o pagamento das despesas
relativas aos serviços prestados pela parte agravada e, nesse sentido, condenou a
parte agravante ao pagamento dos honorários, que foram fixados em 10% do valor
da causa, nos termos do art. 20, § 3o, CPC. Por fim, condenou, igualmente,
abrangendo a lide principal e a secundária, a parte agravante ao pagamento das
custas.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação dos arts. 611, CC, 994, IV, 1.022, II,
Recurso especial:
CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: ainda que se
i)
reconheça que a parte recorrente tenha o dever de quitar o débito para com a
parte recorrida, isto não exime JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO
LTDA. de ressarcir os respectivos valores, razão pela qual a denunciação à lide
reclama procedência; e,
a efetivação de cobranças diretamente à parte
ii)
recorrente seria permitida pelo contrato de empreitada, apenas e tão somente,
quando se tratar de fornecimento de materiais, e desde que não extrapolasse o
valor devido à empresa contratada, JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONSTRUÇÃO LTDA.; e,
a decisão recorrida fere o artigo 611, CC, porque acolhe
iii)
a tese de que caberia à parte recorrente pagar pelos fretes e porque não
reconhece o direito de a parte recorrente ser ressarcida pela JCON INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que houve a devida
Agravo interno
impugnação. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA50812741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:44
Código de Controle do Documento: 887ff89b-aef6-41d3-9961-88ea3ab0d0d1

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o que restou consignado pelo TJ/MT, no sentido
de que: restou evidenciado que os fretes e materiais elencados nas notas fiscais
i)
colacionadas às fls. 205/226 - id 55593947 - foram efetivamente realizados
/entregues por S. G. LUIZ DA SILVA - ME em propriedades da parte agravante; e, ii)
a juntada das notas fiscais por S. G. LUIZ DA SILVA - ME, da notificação extrajudicial
encaminhada pela própria parte agravante, reconhecendo que houve a solicitação
de materiais/equipamentos por S. G. LUIZ DA SILVA - ME, empresa responsável
pelas obras na propriedade da parte agravante, bem como a prova testemunhal
produzida em audiência de instrução e julgamento, demonstra que restou
incontroverso nos autos a prestação do serviço de transporte e a relação comercial
havida entre as partes; e,
com relação à denunciação à lide da JCON INDÚSTRIA
iii)
E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA., a parte agravante não apresentou
justificativa contratual válida para transferir a responsabilidade do pagamento a
ela, sendo a notificação extrajudicial e as alegações de refaturamento insuficientes
para eximi-la da obrigação inicial assumida com S. G. LUIZ DA SILVA - ME; e,
em
iv)
análise do contrato particular para construção de obras civis em regime de
empreitada global (ID 208473837 - pag. 266 e seguintes), estabelecido entre S. G.
LUIZ DA SILVA - ME e JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA.,
conforme bem pontuou o juízo
, embora JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
a quo
CONSTRUÇÃO LTDA. fosse responsável pelos subcontratados (Cláusula Quinta,
Parágrafo Sexto), o parágrafo quinto da cláusula segunda tratou, especificamente,
sobre as aquisições de materiais que seriam utilizados na empreitada e
estabeleceu que tais valores fossem deduzidos do montante devido à JCON
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA.; e,
a parte agravante não
v)
comprovou que os débitos superaram o limite contratual previsto para a aquisição
de materiais, nem juntou documentos que demonstrassem o excesso de gastos a
impor a responsabilidade dos valores à denunciada, JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugn
ar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50812741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:44
Código de Controle do Documento: 887ff89b-aef6-41d3-9961-88ea3ab0d0d1

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe
.
18/8/2023
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50812741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:44
Código de Controle do Documento: 887ff89b-aef6-41d3-9961-88ea3ab0d0d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.772 / MT
Número Registro: 2025/0224603-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002242620048110030 2242620048110030
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
AGRAVADO
: JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
AGRAVADO
: S G LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS : MOACIR RIBEIRO - MT003562B
BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES CASTRO - MT013116
KATRIEL SILVA RIBEIRO - MT033530O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
AGRAVADO
: S G LUIZ DA SILVA
Documento eletrônico VDA51809441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:56
Código de Controle do Documento: a1894d9f-f9c6-4b16-9810-82fc35650d10

ADVOGADOS : MOACIR RIBEIRO - MT003562B
BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES CASTRO - MT013116
KATRIEL SILVA RIBEIRO - MT033530O
AGRAVADO
: JCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:56
Código de Controle do Documento: a1894d9f-f9c6-4b16-9810-82fc35650d10